Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO EM CONSONANCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DO JUROS. CITAÇÃO PARA O PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ante expressa disposição normativa (art. 526, § 1o, do CPC), no cumprimento de sentença, havendo depósito para oferecimento da impugnação ao cumprimento da sentença, é possível o imediato levantamento pelo credor, da quantia incontroversa.
2. Não obstante o dispositivo da decisão colegiada não tenha consignado expressamente a obrigação da devolução das quantias indevidamente descontadas, este é consectário lógica do reconhecimento da irregularidade da conduta da instituição financeira.
3. Consoante orientação jurisprudencial sedimentada no STJ: “A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial"
4. Nos casos em que os honorários são fixados em percentuais do valor da causa ou da condenação, somente após o decurso do prazo para pagamento do valor devido (art. 528, caput, do CPC/2015) é que o devedor estará em mora quanto à essa obrigação.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.